Tribunal: TJPA
Processo: 0018840-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018840-28.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MARTINS DE ASSIS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
Quanto ao ponto, observa-se pelo auto de reconhecimento, na Delegacia (ID 6150679-pg. 4) foi apresentado seis fotografias para a vítima, onde a mesma apontou o suspeito 03 como autor do delito, sendo este o ora apelante. Assim, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Rejeito a preliminar
2
. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rafael Martins de Assis
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa,
cumprindo a pena, inicialmente, em regime
fechado,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro (latrocínio).

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
no dia 16/06/2018, por volta de 18h30min, as vítimas Evilásio Pinheiro da Silva e Silney Ferreira Mendonça, este último policial militar, encontravam-se abrigados da chuva em frente a uma venda de açaí, situada à Rua dos Mundurucus, nº. 4315, bairro do Guamá, quando o denunciado estacionou uma motocicleta Honda, modelo CG TITAN EX, cor vermelha, ano 2013/2013, placa OFN 5434, na frente do local onde estavam as vítimas.

Após estacionar o veículo, o denunciado teria se posicionado próximo às vítimas, por, aproximadamente, 4 minutos, como se também estivesse se abrigando da chuva. Após este lapso temporal, o denunciado afastou-se em direção a motocicleta como se fosse conduzi-la, porém, puxou uma arma de fogo e anunciou assalto, ordenando que as vítimas deitassem no chão, ocasião em que subtraiu a pochete de Evilásio e, em seguida, dirigiu-se à vítima Silney desferindo vários tiros contra ele, evadindo-se do local em seguida.

A vítima Silney Ferreira Mendonça não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local do crime.

A vítima Evilásio Pinheiro da Silva, teria reconhecido o denunciado como autor do delito.

Segundo a narrativa da denúncia, o acusado, no dia 16/06/2018, por volta de meio dia, pediu emprestada de JOENDSON
GOMES DA SILVA
a motocicleta usada no crime e, na ocasião, o denunciado usava calça jeans azul escura, camisa polo de cor cinza, e capacete sem viseira de cor preta com chamas em detalhes de cor branca e amarela. Essa descrição das vestimentas e capacete realizadas por JOENDSON coincidiriam com as roupas descritas por Evilásio.

Conforme o parquet, ainda, foram analisadas imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime, cujo laudo se encontra às fls. 69/95 do apenso, apontando a cronologia do crime, características físicas do denunciado e vestimentas compatíveis com as descritas por EVILÁSIO e JOENDSON.

A Denúncia foi recebida em 23 de abril de 2019, (ID 6150530).

Audiência de instrução, (ID 6150621 a 6150645).

Inconformado com a condenação, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recusais (ID 6150653), requerendo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia.

No mérito, a absolvição do réu, por ausência de provas para condenação,
devendo prevalecer o princípio do
in dubio por reo
.

Em contrarrazões, (ID 6150653), o Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, (ID 6497446)
,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Claudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou também pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa.

A defesa do apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, observa-se pelo auto de reconhecimento, na Delegacia (ID 6150679-pg. 4) foi apresentado seis fotografias para a vítima, onde a mesma apontou o suspeito 03 como autor do delito, sendo este o ora apelante.

Assim, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

(...)

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ-

HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.
Auto
de
reconhecimento
. Mesmo o
reconhecimento
não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime. Por esse motivo, rejeito a preliminar.

Consoante relatado, o recorrente Rafael Martins de Assis, pleiteia em suas razões recursais
pela sua absolvição,
por ausência de provas para condenação,
devendo prevalecer o princípio do
in dubio por reo
.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

Da absolvição por insuficiência de provas
.

A
Materialidade delitiva
encontra-se
demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
Relatório de Levantamento de Local do Crime (ID nº 6150676 - Pág. 04/06), Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 6150677 - Pág. 05), Termo de Declaração (ID nº 6150678 - Pág. 08) e pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID nº 6150679 - Pág. 03/04).

Quanto à autoria delitiva, consta na denúncia que no dia 16/06/2018, por volta de 18h30min, as vítimas Evilásio Pinheiro da Silva e Silney Ferreira Mendonça, este último policial militar, encontravam-se abrigados da chuva em frente a uma venda de açaí, situada à Rua dos Mundurucus, nº. 4315, bairro do Guamá, quando o denunciado estacionou uma motocicleta Honda, modelo CG TITAN EX, cor vermelha, ano 2013/2013, placa OFN 5434, na frente do local onde estavam as vítimas.

Após estacionar o veículo, o denunciado teria se posicionado próximo às vítimas, por, aproximadamente, 4 minutos, como se também estivesse se abrigando da chuva. Após este lapso temporal, o denunciado afastou-se em direção a motocicleta como se fosse conduzi-la, porém, puxou uma arma de fogo e anunciou assalto, ordenando que as vítimas deitassem no chão, ocasião em que subtraiu a pochete de Evilásio e, em seguida, dirigiu-se à vítima Silney desferindo vários tiros contra ele, evadindo-se do local em seguida.

A vítima Silney Ferreira Mendonça não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local do crime.

A vítima Evilásio Pinheiro da Silva, teria reconhecido o denunciado como autor do delito.

Segundo a narrativa da denúncia, o acusado, no dia 16/06/2018, por volta de meio dia, pediu emprestada de JOENDSON GOMES DA SILVA a motocicleta usada no crime e, na ocasião, o denunciado usava calça jeans azul escura, camisa polo de cor cinza, e capacete sem viseira de cor preta com chamas em detalhes de cor branca e amarela. Essa descrição das vestimentas e capacete realizadas por JOENDSON coincidiriam com as roupas descritas por Evilásio.

Conforme o parquet, ainda, foram analisadas imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime, cujo laudo se encontra às fls. 69/95 do apenso, apontando a cronologia do crime, características físicas do denunciado e vestimentas compatíveis com as descritas por EVILÁSIO e JOENDSON.

Trago à colação os depoimentos em juízo.

A testemunha
Emanoel Silva do Amaral
, policial militar, relatou que foi acionado pelo CIOP e chegou ao local do crime após o fato, estando o policial militar Silney Ferreira Mendonça morto, não tendo visto a outra vítima, Evilásio. Contou não saber o que fora roubado do policial, bem como não teve conhecimento das diligências realizadas para prender o acusado nem de outras informações sobre o caso, apenas chegou ao local do crime e atuou na preservação do corpo até a chegada da perícia.

A testemunha
JOENDSON GOMES DA SILVA
informou que costumava emprestar ou alugar a moto para RAFAEL, seu primo, não sabendo informar se no dia dos fatos era o acusado quem estava usando a moto ou não. Segundo RAFAEL lhe informou, o mesmo emprestou essa moto para terceiro. Afirmou que RAFAEL trabalhava como mototaxista e lhe tinha dito que a pessoa para quem emprestou a motocicleta, inclusive, teria falecido nesse mesmo dia dos fatos às proximidades do cemitério Santa Izabel. À defesa respondeu que este terceiro teria morrido em decorrência do roubo cometido, chegando o delegado a lhe mostrar uma foto do indivíduo.

A vítima
EVILÁSIO PINHEIRO DA SILVA
declarou que ele e Silney estavam embaixo de uma coberta esperando a chuva passar, quando Rafael encostou em uma moto vermelha, aparentemente também esperando passar a chuva, depois começou a observar o declarante. Após, anunciou o assalto, pegou a pochete do declarante, mandando que eles se deitassem no chão. Revistou a vítima, mandando a vítima ficar de peito para o chão e em segundos, ouviu os disparos de arma de fogo. Contou que aos poucos começou a virar e viu Rafael empreender fuga, que ainda chegou a pegar sua moto e ir arás dele, mas não conseguiu alcançar. Asseverou que acusado foi embora na mesma moto em que chegou, levando dinheiro, documentos. Ressaltou que SILNEY estava armado, tendo o acusado levado a arma. À defesa respondeu que não chegou a saber de outro suspeito, explicando que o reconhecimento do acusado foi feito por fotografia, ocasião em que lhe mostraram apenas a foto do acusado, sendo uma foto do réu preso, sem camisa.
Ao juízo respondeu que teve oportunidade de olhar para o rosto do assaltante antes de deitar-se no chão, uma vez que ele apontou a arma em sua direção e o mandou deitar. A vítima disse que o acusado estava de cara limpa e que não havia outras pessoas no local. Por fim, afirmou que foi na delegacia fazer o reconhecimento por foto no dia seguinte, ou dois dias depois.

Durante seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva e informou que não foi o autor do crime. Alegou não ter moto e que nunca pegou emprestada a motocicleta de JOENDSON, contando que chegou no Estado de Pernambuco em 2017, não tendo retornado a Belém desde então. Questionado sobre o reconhecimento em audiência que a vítima fez de sua pessoa, o acusado alegou que o assalto ocorreu em um momento de chuva, após às 18 horas, já sendo noite, embaixo de uma coberta, e que a vítima não poderia ter plena certeza de quem se tratava. Afirmou possuir inimizade com seu primo JOENDSON, sabendo que a Polícia só foi atrás de foto sua depois que JOENDSON disse que havia lhe emprestado a moto. Afirmou que a moto não estava consigo, e que uma vez brigou com JOENDSON e quase se mataram.

O magistrado sentenciante formou seu convencimento quanto a autoria delitiva, levando em consideração os seguintes elementos de prova:

“(...) Em que pese alegar a defesa que seja suspeito o depoimento da testemunha Joendson Gomes da Silva pois estaria eximindo-se da responsabilidade penal ao alegar que o réu estaria com sua motocicleta no dia do crime, ressalto que a testemunha informou ter emprestado a moto ao acusado, todavia, não lhe imputou a prática do crime, informando, inclusive, que quando falou com Rafael posteriormente, esse teria dito que a motocicleta estava com terceira pessoa, que Rafael teria lhe garantido que não estava envolvido no evento delituoso. Assim, cai por terra a afirmação do réu de que o primo estava lhe imputando a prática criminosa em razão de desavenças. No mais, algumas horas após o fato, Joendson foi encontrado regularmente em seu endereço, enfeitando a rua para os jogos da Copa do Mundo de 2018, não sendo crível que esta seria a postura de quem acabara de matar um policial militar e estava com a polícia em seu encalço.

Na oportunidade de seu depoimento em sede policial, friso
- algumas horas após o crime - a testemunha foi perguntada sobre a roupa que Rafael estaria usando no dia em que pediu sua motocicleta emprestada, ao que respondeu que ele estaria de calça jeans e blusa polo da cor cinza. Essa descrição vai ao encontro das imagens obtidas pelas câmeras de segurança das proximidades do local do crime.

No momento em que Joendson prestou esse depoimento, tais imagens sequer estavam nos autos do inquérito policial. Conforme consta à fl. 36 do IPL, apenas no dia 18 de junho de 2018, ou seja, dois após o crime, as imagens foram colhidas pela polícia. Assim, a própria polícia no sabia sobre as vestes do autor do crime no momento do depoimento de Joendson.

As imagens das câmeras de segurança juntadas às fls. 91/92 do inquérito, em que pese a resolução e a distância,
tornaram possível a visualização da roupa do acusado, sendo absolutamente compatível com a descrição fornecida por Joendson Gomes da Silva, fls. 18, e pela vítima Evilásio Pinheiro da Silva que relatou à fl. 27: “Ao ser questionado se o mesmo sabe informar quais roupas o criminoso estava vestindo, informou positivamente, alegando que o criminoso estava muito bem vestido com uma calça jeans, camisa polo de cor escura e um capacete sem viseira, de cor preta”.

Sobre o capacete, tem-se que Joendson, em seu depoimento à polícia logo após o crime, foi questionado sobre o capacete do primo, ao que afirmou que não emprestou capacete porque
Rafael utilizava um de cor preta, sem viseira, com chamas nas laterais com detalhes de cor branca e amarela, porém desgastados.

O referido capacete foi apreendido às proximidades da cena do crime junto com a motocicleta que estava caída na Rua Barão de Mamoré.

Conforme se depreende da análise das imagens de fls. 90/95 do inquérito policial, após o crime, o autor do fato saiu em sua motocicleta, vindo a derrapar e cair na Rua dos Mundurucus, ocasião em que a moto ficou tombada no chão, enquanto o criminoso juntava pertences que se espalharam no asfalto. Ao retornar e subir na motocicleta, esta possivelmente não ligou, fato que o fez ter que empurrar a mesma na direção da Tv. Barão de Mamoré, abandonando-a em seguida. O veículo fora posteriormente encontrado e apreendido pela polícia, assim como o capacete preto sem viseira, conforme as descrições fornecidas por Joedson e Evilásio.

Noutro ponto, apesar de o réu ter alegado que não estava em Belém no dia dos fatos, não há comprovação da afirmativa. Cabe esclarecer que sua prisão na cidade de Recife/PE ocorreu apenas em 19/06/2019 (processo nº. 0012662-81.2019.8.17.0001), ou seja, um ano após o delito apurado nesta ação penal.

No que se refere à pessoa morta no Cemitério de Santa Izabel, a vítima Evilásio Pinheiro da Silva disse em sede policial que: “No dia seguinte ao ocorrido alguns amigos lhe mostraram a fotografia do homem que foi morto nas proximidades do cemitério, momento em que percebeu que o mesmo não tinha nenhum envolvimento com o crime, pois suas características físicas e suas roupas não eram as do criminoso”, fls. 26 do inquérito policial.

(...)

No caso que está sendo julgado nesses autos, não havia como seguir estritamente a previsão legal acima transcrita porque a pessoa ser reconhecida não estava detida pela polícia, todavia, c
onforme fls. 30 do inquérito policial, foram colocadas seis fotos de possíveis suspeitos, tendo a vítima Evilásio Pinheiro da Silva assinalado a foto do acusado (Suspeito 03).
Logo, foram mostradas outras fotografias para que a vítima pudesse apontar quem seria o autor do delito. E, não menos importante é o fato de que a vítima descreveu a roupa e capacete do acusado do mesmo modo como Joendson Gomes da Silva, o proprietário da motocicleta e primo do acusado, que lhe emprestou o veículo no dia do fato.

No mais, o capacete e as vestimentas descritas por Joendson e Evilásio foram observadas nos vídeos oriundos das câmeras de segurança das proximidades do local do crime, o que corrobora os depoimentos prestados.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descritos na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE RECONHECEU O ACUSADO NA POLÍCIA.
PROVA SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EDNEY DANDO CONTA DO DISPARO EFETUADO EM SUA DIREÇÃO. RELEVÂNCIA PROBANTE. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). ERRO NA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO

INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento da testemunha ocular do fato criminoso e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo na polícia
.

2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva, sendo irrelevante que a morte da vítima ? ou tentativa dela, como no caso em tela ? tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime, pois disparou, após travar luta corporal com a vítima Edney, para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias). O acusado Dioleno efetuou 02 (dois)

disparos para matar a mencionada vítima, no entanto, na primeira vez a arma falhou e na segunda, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado.

3. In casu, é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) ? tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento ?, vez que a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio. O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do

evento.

4. O quantum da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o quantum a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.02479043-16, 215.472, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Verifica-se, portanto, que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.

II - Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III - O fato de um dos réus haver praticado o crime em coautoria com traficante de drogas não legitima, por si só, a avaliação negativa da sua conduta social, pois não se pode reputar com reprovável o papel de um indivíduo na sociedade tão-somente em virtude da circunstância de que possui um vínculo de amizade com um traficante, ainda mais considerando que a amizade pode ter se consolidado em momento anterior ao envolvimento do colega com o tráfico.

IV - Deve ser decotado o aumento da pena efetuado na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, quando tal circunstância estiver fundamentada no fato de ter sido ceifada uma vida, pois, no latrocínio consumado, a morte da vítima é ínsita ao próprio tipo penal. (CP, art. 157, § 3º, parte final)

V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. Considerado o fato de que a expressão econômica da res substracta não constitui elemento de grande repercussão para fins de mensuração do quão reprovável é a conduta do agente que comete o crime latrocínio e que o apelante pretendeu subtrair, como comumente ocorre em delitos dessa natureza, um veículo automotor, não se mostra viável a consideração do valor econômico do bem como circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria da pena.

VI - A execução de um delito em local com grande movimentação de pessoas pode gerar tumulto e acabar provocando consequências negativas a terceiros, sendo viáveis, nessa hipótese, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena na primeira fase do processo de dosimetria.

VII - A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena corporal e a situação econômica do réu, devendo ser reduzida se fixada de forma excessiva.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215)

Assim, a condenação do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão, visto que a prova apurou, de maneira convincente, que ele foi o autor do crime imputado.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial revelando de forma cristalina que o recorrente foi o
autor
do crime de latrocínio.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso de Rafael Martins de Assis, e
nego-lhe provimento
, nos termos do voto, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2021